Tribunal: TJBA
Processo: 8003484-97.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003484-97.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GILMAR DOS SANTOS Advogado(s): ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO EXTINTO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO REGULAR PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. NÃO INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO QUANTO A ANÁLISE DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Não tendo interposto Agravo de Instrumento da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, acertada a decisão de extinguir o processo sem resolução de mérito com o cancelamento da distribuição ante a ausência do pagamento das custas processuais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 8000917-54.2021.8.05.0090, em que figuram como Apelante GILMAR DOS SANTOS e Apelado AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO APELO e, assim, o fazem pelas razões expostas a seguir. Salvador, .